Tribunal: TJDFT
Processo: 0721764-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721764-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 22.245.704,23), rejeitou embargos de declaração opostos pelos executados/agravantes para sanar omissão quanto à ausência de preclusão em matéria de ordem pública (excesso de juros de mora) e suspender o cumprimento de sentença. Alegam, em síntese, que: 1) impugnaram o cumprimento de sentença alegando excesso de execução em relação aos juros de mora; 2) a impugnação foi acolhida “para estabelecer, quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora: - Para as cártulas em que houve a apresentação à instituição financeira, o termo inicial para incidência dos juros de mora será a data da primeira apresentação; - Para as cártulas em que não houve a apresentação à instituição financeira, o termo inicial para incidência dos juros de mora será a data da citação”; 3) embora a impugnação tenha sido posteriormente considerada intempestiva, os juros podem ser corrigidos a qualquer momento, por se tratar de matéria de ordem pública. Requerem a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo de instrumento. Com razão parcial, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à parte controvertida do débito Isso porque há recurso especial admitido pela Presidência deste e. TJDFT no AGI 0736773-65.2022.8.07.0000, no qual se discute suposta ofensa ao art. 405 do Código Civil (“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”) e ao Tema 942/STJ (“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”). Nesse recurso especial (REsp 2145318/DF, recebido no STJ em 06/05/2024), os agravantes sustentam que, “mesmo em se declarando a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, a turma julgadora deveria ter limitado os efeitos do acórdão para manter a decisão monocrática que reconheceu o excesso de execução baseado em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, quanto à incidência dos juros de mora, por ser tratar de questão de ordem pública”. Sendo assim, há plausibilidade no pedido de suspensão do cumprimento de sentença, ao menos em relação à parte controvertida do débito, em razão da prejudicialidade externa, pois, se reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora são matéria de ordem pública, deverá ser decotado o excesso de execução. Há, também, risco de dano aos agravantes, uma vez que, retificado o valor executado, a dívida seria reduzida de R$ 22.245.704,23 para R$ 12.616.249,42, conforme cálculos apresentados pela própria exequente no ID 160629077 do processo originário. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas quanto ao alegado excesso de execução, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa do débito (R$ 12.616.249,42). Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator